Tribunal: STF
Processo: AI 106264
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, IV, LETRA 'B', DO RISTF.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 99, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO,
EIS QUE O ACÓRDÃO NÃO AFIRMOU SOBRE DIREITO A ACUMULAÇÃO
DE CARGOS, MAS, APENAS, O DIREITO DO SERVIDOR A PODER OPTAR POR UMA
DAS POSIÇÕES FUNCIONAIS QUE DETINHA, O QUE NÃO LHE FORA ASSEGURADO
PELA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.